Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019740-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: - L. J. M., menor impúbere, representado por sua mãe, Sra. ELAYNE JOCELYM MULLER;
- D. H. G. S., menor impúbere, representado por sua avó, Sra. GILMARA G. DOS SANTOS OLIVEIRA;
- M. C. C., menor impúbere, representada por sua mãe, Sra. JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA
AGRAVADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por - L. J. M., menor impúbere, representado por sua mãe, Sra. ELAYNE JOCELYM MULLER; - D. H. G. S., menor impúbere, representado por sua avó, Sra. GILMARA G. DOS SANTOS OLIVEIRA; - M. C. C., menor impúbere, representada por sua mãe, Sra. JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que, nos autos da “Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual” no. 1004799-23.2020.8.11.005, ajuizada em face da UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões recursais os agravantes alegam que pleitearam inicialmente na ação ordinária, que fosse determinado à agravada que esta se abstivesse de cobrar a coparticipação dos agravantes, retroativa e/ou futura, com relação ao tratamento de fisioterapia “Pediasuit”, argumentando a nulidade das cláusulas de coparticipação contidas nos contratos originários e nulidade do parágrafo relacionado a coparticipação contido nos informativos, tendo em vista que os altos valores cobrados; e, subsidiariamente, pediram a manutenção da cobrança da taxa que estava sendo praticada desde o início do tratamento dos menores agravantes, qual seja: R$ 30,00(trinta reais) a sessão/dia, independentemente da quantidade de horas.
Asseveram que “ao contrário do narra o MM. Juiz “a quo”, apenas o contrato do 3o Agravante prevê coparticipação calculada em percentual, qual seja: 5% (cinco por cento), enquanto os demais contratos NÃO existem cláusulas estabelecendo CLARAMENTE que a taxa de coparticipação seria em percentual, muito menos de 30% do valor da sessão, assim como não há nenhum aditivo contratual” (sic).
Alegam que “os Agravantes estão prestes de terem suspensos o tratamento, tendo em vista que este se tornou impagável” (sic) e, sendo assim, considerando que o estado de saúde dos Agravantes tende a regredir com a interrupção do tratamento, “está demonstrado o receio de dano irreparável e de difícil reparação a ensejar o deferimento da antecipação de tutela” (sic).
Ressaltam que a agravada está cobrando valores retroativos, tanto que na fatura enviada no mês de agosto para pagamento, tem um acréscimo que está claro que trata do pagamento da diferença do tratamento “PEDIASUIT RETROATIVO DOS ÚLTIMOS 6 MESES”.
Anotam sobre a importância da continuidade do tratamento intensivo PediaSuit aos Agravantes, “tendo em vista que, conforme relato dos profissionais, com esse tratamento os Agravantes tem vários ganhos motores, funcionais, melhora da qualidade de vida, maior independência motora, bem como, normalizar o tônus muscular, simetria corporal global, desenvolvimento das habilidades motoras finas e grossas, fortalecimento muscular e input sensorial, possibilitando melhor interação dos Agravantes com o ambiente a sua volta” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem: a) “o deferimento da antecipação da tutela recursal, determinando-se a agravada que se abstenha de cobrar a coparticipação dos Agravantes, retroativa e/ou futura, haja vista a nulidade das cláusulas de coparticipação contidas nos contratos originários e nulidade do parágrafo relacionado a coparticipação contido nos informativos entregue aos Agravantes no início dos tratamentos. a.1) Sendo deferido o pedido acima, seja autorizado, como garantia, que os Agravantes depositem mensalmente em juízo o valor praticado desde o início dos tratamentos, qual seja, R$30,00 (trinta reais) por sessão, independentemente da quantidade de horas. b) SUBSIDIARIAMENTE, caso V. Exa. entenda pelo indeferimento dos pedidos anteriores, que seja deferido pedido para a manutenção da cobrança da taxa que estava sendo praticada desde o início do tratamento dos menores Agravantes, qual seja: R$30,00(trinta reais) a sessão/dia, independentemente da quantidade de horas; b.1) Nesse caso, que seja deferido o pedido para determinar que a requerida se abstenha de cobrar valores retroativos e/ou futuros relacionados a coparticipação diferente daquela praticada R$30,00 (trinta reais). b.2) Determinar a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, conforme art. 6o, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica dos Agravantes frente a Agravada” (sic).
Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça (Id. 38693731).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que os agravantes pugnam, de início, pela concessão da antecipação da tutela recursal com o fim de garantir o tratamento fisioterápico que as crianças vêm se submetendo, sem qualquer alteração no valor até então pago.
O artigo 1.019 inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações dos agravantes, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade das pessoas, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelos médicos que os assistem, sendo evidente aqui o caráter de urgência, conforme se observa nos laudos clínicos anexados na petição inicial de origem (Ids. 38634213, 38635412 e 38639452).
Portanto, analisando esses e os demais documentos acostados à inicial dos autos de origem, verifico a probabilidade do direito, ante a demonstração de que os agravantes são beneficiários do plano de saúde fornecido pela recorrida e, diante do quadro clínico das crianças, fica evidente que necessitam de tratamento com equipe fisioterápica no método “Pediasuit”, tanto que a agravada autorizou o tratamento indicado ao valor de R$ 30,00. Contudo, agora vem cobrando 30% do valor correspondente à sessão que corresponde a R$ 133,20 por dia, alegando equívoco ao formalizar o pacto, ou seja, a taxa está sendo reformulada unilateralmente, pelo menos é o que se conclui neste momento de cognição sumária.
Apenas em relação à terceira agravante, é que se constata que a coparticipação foi pactuada em percentual (5%) (Id. 38635423), no entanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que esta manifestou desistência daquela ação em 24/09/2020 (Id. 3970371).
Observa-se, portanto, que quanto aos demais não consta expressamente a previsão de cobrança do valor correspondente a 30% do valor real da sessão de fisioterapia relativo ao procedimento realizado pelos agravantes. Assim, deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, uma vez que estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.
De mais a mais, o enunciado da Súmula 469 do STJ, também prevê dessa forma. Verbis:
“Súmula 469 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, em cognição sumária, ressai dos autos que as cobranças na forma como efetuadas pela agravada se configuram abusivas, pois são superiores ao valor que vinha sendo efetivada, sem contar que há cobrança de diferenças quanto aos valores pretéritos, o que demonstra a desvantagem que o consumidor está sofrendo.
O perigo de dano irreparável também está evidenciado, pois o procedimento prescrito pelos médicos especialistas que acompanham as crianças constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida.
Por esse viés, a princípio entendo que o acréscimo do valor, sem previsão e acordo, coloca em risco o tratamento essencial para as crianças, o que vem a ferir os PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO DIREITO À SAÚDE e do DIREITO À VIDA, que são garantidos pela CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), reiterou em seu bojo o fortalecimento do princípio da prioridade absoluta determinados na Carta Magna, tutelando direitos de indivíduos que estão em desenvolvimento e que necessitam ser respeitados.
“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.
Como já dito, guiada por esse prisma, a nossa Carta Magna revela que a tutela dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no que tange ao direito à vida e à saúde, passa a ser igualmente responsabilidade do Estado e de toda a sociedade, o que permite estender às Operadoras de Planos de Saúde, já que detém a delegação outorgada pelo Estado para garantir a saúde daqueles que possuem condições financeiras para tanto.
Desse teor, os consagrados juristas, MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO ressaltam que: “Proclamar o direito à vida responde uma exigência que é prévia ao ordenamento jurídico, inspirando-o e justificando-o. Trata-se de um valor supremo na ordem constitucional, que orienta, informa e dá sentido último a todos os demais direitos fundamentais. E dada a capital importância desse direito e em reconhecimento de que deve ser protegido, sobretudo nos casos em que o seu titular se acha mais vulnerável, a Constituição, no art. 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar tal direito à criança e ao adolescente” (Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 393/394).
O quadro fático revelado nos autos e a prova preexistente, que consiste na indicação dos médicos e relatórios subscritos pelos fisioterapeutas, mostram-se suficientemente plausíveis a garantir o direito à vida e à saúde das crianças, em uma sumária apreciação do interesse demonstrado, onde o perigo de dano e de sua irreversibilidade são evidentes caso não seja proporcionado o tratamento aos infantes.
Nos casos de urgência, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima (entendimento do saudoso Des. Ruy Pereira Camilo - TJSP).
A preservação da saúde e da vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris, recomendando, por cautela, que seja mantido o tratamento que vinha sendo executado, nos mesmos moldes, uma vez demonstrado, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável.
Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação. Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2o, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)” (AI 1008199-21.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (sem destaques no original).
Ademais, convém ressaltar que não vejo em que medida a agravada poderá sofrer dano em decorrência da manutenção do tratamento fisioterápico no valor que vinha sendo efetivado, qual seja, R$ 30,00 (trinta reais) a sessão/dia, pois, caso os autores/agravantes sucumbam em última instância, poderá a agravada intentar a cobrança das diferenças, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde dos recorrentes.
Logo, por ora, se mostra prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Quanto à tese da inversão do ônus da prova, será analisada por ocasião do mérito do recurso.
Diante do exposto, vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada - UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -, que mantenha o tratamento fisioterápico “Pediasuit”, na forma e valor que vinha sendo realizado às crianças agravantes (devidamente representadas), abstendo-se, inclusive de cobrar valores retroativos e/ou futuros relacionados a coparticipação diferente daquela praticada - R$ 30,00 (trinta reais), sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, em caso de descumprimento.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora